Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-06.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702247-06.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: EMERSON MOREIRA DE MORAIS DECISÃO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 25305267). Certifique-se e Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator